Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-08.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-08.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO ROTTA - CPF: 246.009.540-68 (APELANTE), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), FLAVIO FREIRE PONCIONI - CPF: 020.785.691-51 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0008-70 (APELADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), CAMILLE TRENTIN - CPF: 702.417.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERSUS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CRITÉRIO DA RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PERDA IRRISÓRIA ANTE O VULTO FINANCEIRO DA PRETENSÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Monitória acolheu parcialmente o pedido monitório para reconhecer o crédito principal, mas afastou a incidência de multa compensatória contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir, sob a ótica do princípio da causalidade e da proporcionalidade processual, se a rejeição de pedido relativo à multa compensatória, qualifica-se como decaimento mínimo da parte autora, a ensejar a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

O ordenamento jurídico processual brasileiro, ao disciplinar a distribuição das despesas e honorários, adota como regra geral a sucumbência recíproca e proporcional, estatuindo que, caso ambos os litigantes sejam em parte vencedores e vencidos, as obrigações devem ser repartidas em estrita observância à extensão da derrota de cada qual.

4. A teoria da sucumbência mínima, vocacionada a excepcionar a regra da proporcionalidade, exige que a perda sofrida pela parte vencedora em seu pedido mediato seja de tal ordem insignificante, simbólica ou residual que não justifique a imposição de encargos processuais, o que reclama uma análise que transcende o mero percentual estatístico para alcançar a expressão financeira absoluta do decaimento.

5. In casu, a pretensão julgada improcedente — relativa à multa compensatória por vedação de cumulação — atinge monta próxima à 10% do valor principal requerido, quantia que afasta a natureza de perda ínfima ou irrisória, revelando um proveito econômico substancial obtido pela parte ré ao se defender da referida cobrança.

6. A manutenção da distribuição sucumbencial em 10% a cargo do autor e 90% a cargo da parte requerida revela-se em perfeita harmonia com o art. 86, caput, do CPC, porquanto sopesa de forma equânime a vitória quanto ao crédito principal e a derrota no que tange à penalidade pecuniária acessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil pressupõe que o decaimento da parte seja residual ou de valor inexpressivo perante o conjunto da lide. 2.

A rejeição de pedido que representa valor economicamente relevante e mensurável, ainda que em proporção percentual reduzida frente ao pedido principal, obsta o reconhecimento da sucumbência mínima e impõe a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência conforme o caput do referido dispositivo legal.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ANTÔNIO ROTTA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1002495-08.2020.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com posterior inclusão no polo passivo de AGRO BULLS LTDA., ALEX PEREIRA, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais e distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 90% para a parte requerida/apelada e 10% para a parte autora/apelante (cf. Id. nº 357427539).

Em suas razões recursais, cuja insurgência restringe-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta que o decaimento de sua pretensão foi mínimo, uma vez que obteve êxito na quase totalidade dos pedidos, especialmente no reconhecimento do crédito principal e na desconsideração da personalidade jurídica de todos os envolvidos.

O apelante argumenta que a exclusão da multa compensatória representa parcela acessória e economicamente reduzida frente ao vulto da condenação principal e ao benefício jurídico da expansão da responsabilidade patrimonial. Aduz que o proveito econômico dos réus com o afastamento da multa (cerca de R$ 192.537,15) é ínfimo se comparado ao valor total da causa e ao crédito de R$ 842.000,00 devidamente reconhecido.

Invoca o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e colaciona precedentes para defender que, em caso de vitória substancial, a parte contrária deve arcar integralmente com as custas e honorários. Requer, por fim, a reforma da sentença para que os ônus de sucumbência sejam impostos exclusivamente aos apelados (cf. Id nº 357427545).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 357427555 e 357427556).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em ação monitória e distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 90% para a parte requerida e 10% para a parte autora/apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à adequação da distribuição dos ônus de sucumbência, diante do acolhimento quase integral do pedido inicial, com exceção do afastamento da multa compensatória contratual prevista na cláusula 4.6 dos instrumentos de compra e venda.

Com efeito, precisamente, a questão a ser dirimida consiste em verificar se o afastamento da multa compensatória contratual pode ser entendido como decaimento mínimo do pedido inicial da ação monitória para efeitos de distribuição do ônus sucumbencial (artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil).

Depreende-se da documentação coligida, notadamente da planilha de cálculos apresentada pelo próprio recorrente, que o valor atribuído à referida penalidade pecuniária atinge a cifra de R$ 192.537,15, enquanto o valor principal atualizado atinge R$ 2.156.630,74.

É possível verificar, através da análise sistemática dos pedidos, que embora o autor tenha obtido êxito no reconhecimento da exigibilidade do crédito principal e na responsabilização dos sócios via desconsideração da personalidade jurídica, a sua derrota quanto à multa compensatória representa um decaimento patrimonial concreto e mensurável.

Cumpre destacar que a regra da sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, reserva-se às hipóteses em que a perda da parte vencedora é residual, simbólica ou desprovida de relevância econômica no conjunto da lide, o que não se amolda ao caso em tela.

Importa registrar que o ordenamento processual vigente estabelece de forma clara que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (Artigo 86, caput, do CPC/2015).

No caso em exame, a rejeição de um pedido que supera a marca de cento e noventa mil reais — correspondendo a aproximadamente 10% do valor total pretendido — evidencia que a vitória não foi integral, mas sim parcial. A análise do proveito econômico revela que a distribuição fixada pelo Juízo de origem, ao atribuir 10% dos ônus ao autor, guarda estrita proporcionalidade com a parcela da pretensão que foi julgada improcedente.

A fundamentação pedagógica da magistrada de primeiro grau demonstra-se escorreita, pois ao sopesar o afastamento da multa por vedação de cumulação com a obrigação principal, reconheceu que o decaimento do autor foi financeiramente relevante, ainda que menor que o dos réus.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso, majoro a base percentual dos honorários devidos pela apelante aos patronos do apelado para 11% sobre o proveito econômico obtido, mantendo, contudo, a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026